Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-97.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Embargos de declaração. Fornecimento de medicamento incorporado ao sus em uso off-label. Polineuropatia crônica axonal inflamatória. Requisitos do tema 106 do stj. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003675-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ALVES PEREIRA - CPF: 027.267.851-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CARLOS ALVES PEREIRA - CPF: 027.267.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e direito à saúde. Embargos de declaração. Fornecimento de medicamento incorporado ao sus em uso off-
label
.
Polineuropatia
crônica
axonal
inflamatória. Requisitos do tema 106 do
stj
. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão concessiva de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 5g/100ml ao paciente diagnosticado com
Polineuropatia
Crônica
Axonal
Inflamatória (CID G61.8). A parte embargante apontou omissões quanto à análise da incompetência da Justiça Estadual e à aplicação dos requisitos fixados nos Temas 6, 1234 e 106 dos tribunais superiores
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da alegação de incompetência da Justiça Estadual em razão da natureza do medicamento (Grupo 1A); e
(
ii
) apurar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios jurisprudenciais exigidos para concessão de medicamentos incorporados ao SUS, porém utilizados em indicação off-
label
, especialmente no tocante à ausência de alternativa terapêutica, hipossuficiência financeira e urgência médica.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem meio adequado para correção de omissões relevantes que comprometam o enfrentamento integral das teses sustentadas, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4.
A alegação de incompetência foi suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento e corretamente afastada nesta fase recursal por não constituir objeto direto do recurso, devendo ser apreciada na instância de origem.

5.
Houve omissão quanto à análise dos requisitos fixados nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ para fornecimento de medicamentos em uso off-
label
, apesar de sua relevância jurídica.

6.
O medicamento requerido está incorporado ao SUS, conforme RENAME 2024, porém não para a patologia do paciente, o que atrai a incidência das exigências do Tema 106 do STJ.

7.
Os laudos médicos acostados aos autos atestam a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa
terapêutica no SUS, a urgência da intervenção e o risco de sequelas irreversíveis.

8.
A hipossuficiência do paciente foi comprovada, não sendo afastada pela mera propriedade de bens, dada a desproporcionalidade entre renda e custo do tratamento.

9.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos resta reafirmada pelo Tema 793 do STF, não se revelando omissiva a decisão que reconhece a legitimidade do Estado.

10.
A negativa administrativa, a inexistência de avaliação pela CONITEC para a patologia específica e a ausência de superioridade clínica em relação a outros fármacos não constituem óbices autônomos à concessão da tutela, diante do preenchimento dos demais requisitos legais e urgência comprovada.

11.
Preenchidos todos os requisitos dos itens “a” a “f” do Tema 106 do STJ, justifica-se a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV.
Dispositivo

12.
Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A competência jurisdicional em sede de agravo de instrumento deve se restringir ao objeto do recurso, não comportando apreciação de matéria nova como a incompetência relativa à titularidade de fornecimento de medicame
ntos do Grupo 1A.
2. Aplica-se o Tema 106 do STJ
ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, mas em uso off-
label
, exigindo-se: negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, imprescindibilidade clínica, comprovação de eficácia com base em evidência científica, hipossu
ficiência econômica e urgência.
3. A comprovação médica circunstanciada, a ausência de tratamento alternativo e o risco de dano irreversível autorizam a manutenção da tutela de urgência.

4. A mera existência de bens não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica quando o custo do tratamento supera manifestamente a capacidade financeira do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 6, 1234 e 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
contra decisão proferida
no Agravo Interno referente aos
autos da Ação Civil Pública n. 1001375-90.2025.8.11.0024, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 5g/100ml, via endovenosa, à menor M.S.C.R., diagnosticada com imunodeficiência primária.

A decisão agravada acolheu o pedido do Ministério Público, com base em relatório médico que aponta o risco de infecções graves à paciente caso não inicie tratamento imediato. Constatou-se a ineficácia do tratamento realizado anteriormente com antibióticos e a necessidade de substituição por imunoglobulina humana, tendo sido deferido o pedido liminar para fornecimento da medicação no prazo de 5 dias.

Foi interposto agravo interno, cuja decisão
é
objeto dos presentes embargos de declaração, nos quais
o embargante alega não terem sido analisados
os requisitos objetivos e cumulativos definidos pelo Tema
10
6 do STF, entre os quais:
a

ausência de medicamento alternativo no SUS;
a
eficácia comprovada com base em evidências científicas de alto nível;

laudo médico fundamentado, com histórico de tratamento anterior;

demonstração de negativa administrativa;

inexistência de conflito de interesses;

incapacidade financeira do paciente.

Alega, ainda, que também não foi analisada a alegação de que
o
medicamento
pleiteado é do Grupo 1A, com aquisição e financiamento de responsabilidade da União. Portanto, a competência seria da Justiça Federal e a União deveria figurar no polo passivo. A omissão na análise da preliminar de competência constituiria matéria de ordem pública.

Também aponta o u
so
off
label
do medicamento, que, embora incorporado ao SUS, não é autorizado para o diagnóstico do paciente. O embargante argumenta que a concessão judicial nesse caso exige a observância dos mesmos requisitos aplicáveis a medicamentos não incorporados, conforme entendimento do STJ (Tema 106) e do STF (Tema 6).

Diz que não se analisou a a
usência de estudos clínicos no laudo médico que comprovem superioridade do fármaco em relação aos já disponíveis no SUS para a enfermidade em questão.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e
declarada a incompetência
do juízo, bem
como reconhecido
o não preenchimentos do
s
requisitos do Tema 6
, do STF, bem como Tema 1234 e Súmulas Vinculantes 60 e 61
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualq
uer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Como se observa dos autos, os embargos de declaração foram
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 5g/100ml ao paciente, portador de
Polineuropatia
Crônica
Axonal
Inflamatória (CID G61.8). O embargante alega omissão quanto à análise da questão de incompetência e dos requisitos específicos estabelecidos pela jurisprudência consolidada para o fornecimento do medicamento em uso
off-
label
.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de incompetência suscitada e sobre a aplicação dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para medicamentos incorporados ao SUS em uso off-
label
, bem como se foram adequadamente enfrentadas as teses sustentadas pelo embargante.

Do reconhecimento das omissões

O Estado embargante demonstrou que o acórdão não enfrentou adequadamente algumas questões relevantes suscitadas, constituindo omissões que devem ser sanadas para o completo enfrentamento das teses apresentadas.

Da questão da incompetência jurisdicional

O embargante sustentou a incompetência da Justiça Estadual como matéria de ordem pública, alegando que o medicamento Imunoglobulina Humana pertence ao Grupo 1A (medicamentos de aquisição
centralizada
pela União), o que atrairia a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal.

Cumpre esclarecer que a presente demanda teve origem em agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público com o objetivo específico de desconstituir a decisão que indeferiu a tutela de urgência para concessão do medicamento. A alegação de incompetência foi formulada pelo Estado em contrarrazões ao agravo de instrumento.

Como bem salientado na decisão
monocrática que foi objeto do
agravo interno
ora embargado
, a questão da competência deverá ser analisada pelo juízo de origem, uma vez que se trata de matéria que não integrava o objeto específico do agravo de instrumento, mas foi suscitada em sede de defesa.

Portanto, embora se reconheça a relevância da questão da competência quando se trata de medicamento federal do Grupo 1A, tal matéria deve ser apreciada na instância adequada, não constituindo omissão do presente julgado a sua não apreciação nesta sede recursal específica.

Quanto à
omissão
acerca d
a distinção jurídica entre medicamento incorporado ao SUS para determinadas patologias e o uso
off-
label
para diagnóstico diverso, bem como a aplicação dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF
, de
fato,
houve omissão,

C
onforme demonstrado pelo embargante, o medicamento Imunoglobulina Humana encontra-se incorporado ao SUS e consta da RENAME 2024, conforme confirmado no parecer do
NATJus
(Id. 180541925). Contudo, sua inclusão destina-se a outros
PCDTs
específicos (Anemia Hemolítica Autoimune,
Dermatomiosite
e
Polimiosite
, Imunodeficiência
Primária, etc.
), não abrangendo o diagnóstico de
Polineuropatia
Crônica
Axonal
Inflamatória (CID G61.8) do paciente.

Embora os Temas 6 e 1234 do STF tenham estabelecido critérios mais rigorosos para medicamentos
não incorporados ao SUS
, no presente caso, aplicam-se prioritariamente
tais
requisitos
,

pois se trata de medicamento de
uso
off-
label
, ou seja, não
está

disponíve
l
nas políticas do SUS para a patologia do autor
.

A Súmula Vinculante
n.º
61 consolidou entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, ao fixar os critérios constitucionais e legais que devem nortear a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Nesse contexto, eventual imposição judicial de obrigação ao Poder Público deve observar, de forma estrita, as diretrizes vinculantes
estabelecidas nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, que delineiam os requisitos jurídicos indispensáveis à admissibilidade do pleito, a saber:

“(
...
)

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
(
...
)
”

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas
públicas.”

Verifica-se dos autos a existência de laudo médico detalhado e circunstanciado elaborado pe
lo Dr. Pedro Marques Ferreira, N
eurologista
-C
RM/MT 10117
(Id. 179431342, p.15)
, q
ue atesta de forma fundamentada o
diagnóstico específico:
Polineuropatia
Crônica
Axonal
Inflamatória (CID G61.8), com sintomas progressivos de redução de força e sensibilidade, principalmente em membros inferiores, com evolução de 7 anos.

O profissional aponta expressamente a
imprescindibilidade do medicamento: "
Assim, está indicado o tratamento com Imunoglobulina Humana COM URGÊNCIA, na dose de 2g/kg divididos em 5 dias, dose inicial, com novas infusões intermitentes após se houver resposta
."

No mesmo sentido,
ele aponta a
usência
de alternativa no SUS: "
Não há alternativa fornecida pelos SUS
" par
a o caso específico do paciente e o
prognóstico sem tratamento: "
Caso o paciente não seja tratado, pode ter perda irreversível da força muscular, inicialmente e principalmente em membros inferiores, com grave prejuízo funcional
."

Ademais, consta laudo médico complementar
do Dr. Elder
Yanaze

Oda
-
CRM-MS 6247
(
Id. 179431342, p.
16
), neurologista, que confirma o diagnóstico e a necessidade do tratamento, detalhando a extensa investigação realizada e concluindo: "
paciente possui indicação de realizar tratamento com IMUNOGLOBULINA HUMANA, na dose de 0,4g/Kg durante 5 dias
."

Os laudos médicos são categóricos ao afirmar que "
não há alternativa fornecida pelos SUS
" para o tratamento da
Polineuropatia
Crônica
Axonal
Inflamatória do paciente.

O próprio parecer do
NATJus
(Id. 180541925) confirma que o medicamento "
não é assegurado para o diagnóstico do autor
", reconhecendo implicitamente a ausência de alternativa terapêutica específica disponível no SUS para essa patologia.

A investigação médica foi extensa, conforme relatado no laudo do Dr. Elder
Yanaze

Oda
, incluindo exames laboratoriais,
eletroneuromiografia
e teste genético, todos com o objetivo de esgotar as possibilidades diagnósticas e terapêuticas antes da indicação do medicamento pleiteado.

A hipossuficiência financeira do paciente foi adequadamente comprovada através de declaração específica (documento anexo), na qual o beneficiário Carlos Alves Pereira declara que "
os custos do tratamento que necessito ser submetido estão absolutamente fora de minha realidade financeira
", considerando que o custo unitário é de R$ 79.333,33.

Embora o embargante tenha questionado a capacidade financeira com base na propriedade de veículo e imóvel, deve-se considerar que o paciente é aposentado com renda mensal de R$ 7.194,41, valor manifestamente insuficiente para custear tratamento de alto custo como o pleiteado.

A mera propriedade de bens não afasta, por si só, a hipossuficiência para custear tratamento médico excepcional de valor
elevado, devendo ser analisada a proporcionalidade entre a renda familiar e o custo do medicamento.

O medicamento Imunoglobulina Humana possui registro regular na ANVISA e está incorporado ao SUS, conforme confirmado na RENAME 2024, atendendo plenamente a este requisito
, contudo, não está indicado para a patologia do autor, ou seja, trata-se de medicamento off labor
.

Os laudos médicos são uníssonos ao atestar a urgência do tratamento, utilizando expressões como "COM URGÊNCIA" e alertando para o risco de "
perda irreversível da força muscular
" e "
grave prejuízo funcional
" caso o paciente não seja tratado.

O Dr. Elder
Yanaze

Oda
é específico ao afirmar que "
há risco de sequelas irreversíveis, com piora motora ocasionando comprometimento de sua funcionalidade
" caso o paciente permaneça sem tratamento.

Tal urgência justifica a manutenção da tutela de urgência concedida, especialmente considerando que se trata de idoso (73 anos) com quadro progressivo e degenerativo.

A
negativa administrativa está no Id.
(Id. 179431342, p.1
8
)
.

De outra parte, quanto às alegações de ausência de estudos clínicos no laudo médico que comprovem a superioridade da Imunoglobulina Humana em relação aos medicamentos já disponíveis no SUS, e de omissão do acórdão quanto à atuação da CONITEC e à inexistência de negativa administrativa prévia
, cumpre salientar que t
ais
temas não constituem ponto autônomo ou essencial
que afaste a urgência clínica e os demais requisitos já preenchidos.

Ademais, o próprio parecer do
NATJus
(Id. 180541925)
, revela que existem evidências clínicas, ainda que limitadas, quanto à eficácia da terapia, bem como informa expressamente que a tecnologia não foi avaliada pela CONITEC para o diagnóstico em tela

o que, por si só, não impede o deferimento da medida, desde que atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ, como já reconhecido.

Aliás, em consulta à fonte informada pelo
NATJus
(
chrome-extension
://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj
/https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf
), verifica-se que estudo realizado pela CONITEC é de abril e 2024 e nunca foi realizado estudo para a patologia do autor. Ao que parece, não há pedido de incorporação para o fármaco.

Nesse sentido, embora
relevantes em outras esferas,
esses pontos
não são decisivos nes
s
e julgamento
para a análise da concessão da
tutela
de urgência da decisão agravada, diante da urgência verificada.

Enfim, c
onforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 da repercussão geral, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, sendo legítima a imposição de tal obrigação a qualquer dos entes federativos.

O fato de se tratar de medicamento do Grupo 1A não afasta a responsabilidade solidária do Estado, embora possa orientar o
direcionamento primário da obrigação e eventual ressarcimento posterior entre os entes.

Sanadas as omissões com a presente manifestação, cumpre esclarecer que, analisando-se detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que foram adequadamente preenchidos todos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento do medicamento pleiteado.

O caso apresenta laudo médico circunstanciado de profissionais especializados, demonstração da ausência de alternativas no SUS para o diagnóstico específico, comprovação da hipossuficiência do paciente e urgência do tratamento para evitar sequelas irreversíveis.

Embora o Estado tenha suscitado a aplicação de critérios mais rigorosos dos Temas 6 e 1234 do STF, o presente caso não se enquadra na hipótese de medicamento totalmente não incorporado ao SUS, mas sim de uso
off-
label
de medicamento já aprovado e padronizado, situação adequadamente regulamentada pelo Tema 106 do STJ.

Nesse sentido, verifica-se preenchidos todos os requisitos dos itens “a” a “f”, do Tema 106.

A manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência mostra-se, portanto, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o conjunto probatório dos autos, que evidencia o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos.

Assim,
sanada
s
a
s omissões
, deve ser mantido
o entendimento já exarado por este Colegiado, reiterando-se o provimento do recurso para reformar a
decisão e conceder a tutela de urgência.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos inf
ringentes, mantendo
integralmente o resultado
da decisão
anteriormente proferid
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025